Tribunal: TJMT
Processo: 1028119-64.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028119-64.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO NATES - CPF: 345.658.411-34 (EMBARGANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0012-81 (EMBARGADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DE PRODUTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
.
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para suspender a exigibilidade dos honorários periciais, mantendo a improcedência dos pedidos indenizatórios. O embargante alega omissão e contradição, pretendendo rediscutir o mérito sob o pretexto de sanar vícios formais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pelo recorrente ou se a pretensão revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, visando a indevida rediscussão da matéria já julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito nem à reanálise de teses jurídicas ou do conjunto probatório.

No caso, o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, ao estabelecer como fundamento decisivo a impossibilidade de produção de prova definitiva por ato do próprio consumidor, inexistindo omissão ou contradição. Quanto ao prequestionamento, este se opera de forma ficta com a simples oposição dos
aclaratórios
, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
rejeitado
s
.

Tese: A alegação de omissão sobre pontos secundários da prova e sobre a inversão do ônus probatório não prospera quando o acórdão estabelece fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado, qual seja, a inviabilização da prova técnica por ato imputável à própria parte que a invoca, caracterizando os embargos como mero inconformismo que visa a rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por Luiz Antônio
Nates
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a improcedência dos pedidos indenizatórios formulados em face de Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S/A e Mercedes-Benz do Brasil Ltda., reformando a sentença apenas para suspender a exigibilidade dos honorários periciais.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado. Alega ausência de manifestação acerca da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), da suficiência do laudo pericial, de divergências nos dados eletrônicos do veículo, da origem do fluido lubrificante analisado e da prova testemunhal. Aponta, ainda, contradição ao reconhecer culpa exclusiva do consumidor com base em indícios e ao considerar a venda do veículo.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

No caso, sob a alegação de vícios formais, o embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, pretendendo reabrir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via dos
aclaratórios
.

O acórdão fundamentou-se em razão autônoma e suficiente para manter a improcedência da ação: a impossibilidade de realização de prova técnica complementar decorreu de ato do próprio autor, que alienou o caminhão no curso do processo.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever de cooperação processual nem autoriza a inviabilização da fonte de prova. Ao alienar o bem objeto da perícia, o autor assumiu as consequências de sua conduta, tornando irrelevante a discussão sobre a distribuição do ônus probatório.

Não há omissão quanto à suficiência do laudo, divergência de chassi, origem do óleo ou prova testemunhal. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a decisão. Reconhecida a impossibilidade de produção da prova técnica por ato do autor, tornam-se secundárias as demais discussões probatórias.

Também não se verifica a contradição apontada. O acórdão considerou, de forma lógica, a existência de laudo inicial indicativo de falha operacional e a posterior impossibilidade de produção de prova conclusiva em razão da alienação do veículo, concluindo que o autor não comprovou o nexo causal.

Logo, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado obtido, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃOOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgãojulgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026